Tribunal: TJES
Processo: 5007119-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007119-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: RICARDO MAESKI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5007119-07.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO:
RICARDO MAESKI, MARTA FABIANA PAIXAO MAESKI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 17237074).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO DE 6H40MIN NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que defende a inexistência de dano moral.
3.
As partes se enquadram como consumidores e fornecedores, aplicando-se os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.
4.
Os autores apresentaram documentos que comprovam os fatos narrados na inicial. A requerida não cumpriu com seu ônus probatório, porquanto deixou de apresentar elementos aptos a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, notadamente a existência de motivo de força maior ou fortuito externo que justificasse a alteração do voo originalmente contratado, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6, inciso VIII, do CDC).
5.
A alteração do voo, ainda que informada previamente, comprometeu significativamente a programação dos autores, uma vez que ocasionou atraso de 6h40min na chegada ao destino final. Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando sentimentos de impotência, insegurança e desrespeito, aptos a caracterizar dano moral indenizável.
O dano moral é presumido em casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos específicos.
6.
A indenização por danos morais deve ser proporcional aos constrangimentos sofridos e apta a desencorajar novos atos semelhantes. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 8.000,00, quantia esta que se torna adequada, face às peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte Recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
7.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)